Tribunal: STF
Processo: ARE 1311025
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que julgou intempestivo o recurso extraordinário interposto pela parte recorrente. 
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice da intempestividade, já que “ao compulsar os autos é possível verificar que, em 13/03/2020, houve de fato a publicação da decisão do Tribunal de origem. Contudo, não se encontra qualquer certidão acerca da ocorrência da intimação pessoal da Procuradoria-Geral Federal“.
    À luz dos argumentos expostos e comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto e passo ao reexame do recurso.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional. Eis a Súmula do acórdão recorrido:
    “AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. CONCESSÃO IRREGULAR MEDIANTE DECLARAÇÕES FALSAS. AUSÊNCIA DE BOA -FÉ. PROCESSO ADMiNISTRATIVO REGULAR. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. BENEFÍCIO INDEVIDO. Há nos autos cópia do procedimento administrativo que resultou na suspensão do pagamento do beneficio e na apuração dos valores pagos à apelada, objeto da cobrança (fis. 12/147). E princípio do Direito Administrativo que a Administração deve rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, reforçado pelas Súmulas 346 e 473 do STF. O STJ tem entendido que a má-fé afasta a decadência, de modo que o ato administrativo ilegal pode ser a qualquer tempo anulado pela Administração. No caso, tendo em vista a patente irregularidade no pagamento de beneficio assistencial, não há que se falar em decadência do direito do INSS em reaver os valores pagos de forma indevida. Em suas relações com os segurados ou beneficiários, o INSS pratica atos administrativos subordinados à lei, os quais estão sempre sujeitos à revisão, como manifestação do poder/dever de reexame com vistas à proteção do interesse público, no qual se enquadra a Previdência Social. A revisão do ato administrativo deve se pautar pelo respeito às garantias constitucionais que protegem o cidadão dos atos estatais, notadamente o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. A conclusão, inarredável, decorrente do exame das cópias que compõe o processo administrativo, é a de que a suspensão do beneficio da autora, com a consequente cobrança dos valores indevidamente pagos a ela, no período indicado, foi efetivada após ter sido oferecida a oportunidade dela se contrapor ao conjunto probatório esboçado pela autarquia previdenciária, comprovando a situação de lisura no recebimento do referido beneficio. Logo, da decisão administrativa aqui questionada já não cabe mais qualquer recurso naquele âmbito, conforme a prova dos autos. Não há que se falar em boa -fé. A uma, porque não se coaduna com o recebimento de valores pagos indevidamente em decorrência de fraude/irregularidade na concessão do beneficio. A duas, porque a apelada, com ou sem intermediário, foi beneficiária direta da irregularidade descoberta no decorrer do procedimento administrativo, usufruindó do enriquecimento sem causa, mês a mês, ocorrido durante o recebimento indevido do beneficio em questão. Apurada irregularidade no pagamento do beneficio, a devolução das parcelas recebidas indevidamente é imperativo lógico e jurídico, devendo a sentença ser reformada para julgar procedente o pedido inicial de devolução do que indevidamente foi pago à apelada, restando prejudicada a análise da apelação da Defensoria Pública. A hipótese não é de imprescritibilidade, tendo em vista a interpretação dada pelo STF ao art. 37, § 5°, da Constituição Federal, Interpretando a norma constitucional, o STF decidiu que existe prescrição para a Fazenda Pública cobrar reparação de danos decorrente de ilícito civil. Revisando o tema, o STF deçidiu que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. O caso sub judice não indica a existência de processo criminal e nem de ato de improbidade administrativa. O Poder Público deve se submeter à regra da prescrição quinquenal prevista no Decreto n. 20.910/1932, para a cobrança de seus créditos em face de particulares, na forma da decisão proferida em Recurso Especial Representativo de Controvérsia: REsp 1.251.993/PR, 1° Seção, ReI. Mi Mauro Campbell Marques, DJe 19.12.2012. A pretensão do 1NSS foi atingida pela prescrição no que tange aos valores recebidos pela apelada no período anterior ao quinquênio da citação havida nestes autos, que ocorreu em 23.5.20 16 (fis. 157). Apelação do INSS parcialmente provida. Apelação da DPU prejudicada. ”
    O acórdão foi mantido em sede de embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, se aponta violação ao artigo 37, § 5º, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário considerada a aplicação da sistemática da repercussão geral, precedente Recurso Extraordinário nº 669.069/MG.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 37, § 5º da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “(...)
    Evidentemente que a autora, beneficiada por conduta irregular, não comprovou perante o INSS o exigido nos autos do procedimento administrativo pelo simples fato de ter prestado declarações inverídicas ou, no mínimo, divergentes sobre a sua real condição. 
    A conclusão, inarredável, decorrente do exame das cópias que compõe o processo administrativo, é a de que a suspensão do beneficio da autora, com a consequente cobrança dos valores indevidamente pagos a ela, no período indicado, foi efetivada após ter sido oferecida a oportunidade dela se contrapor ao conjunto probatório esboçado pela autarquia previdenciária, comprovando a situação de lisura no recebimento do referido beneficio. 
    (…)
    Por fim, não há que se falar em boa -fé. A uma, porque não se coaduna com o recebimento de valores pagos indevidamente em decorrência de fraude/irregularidade na concessão do beneficio. A duas, porque a apelante, com ou sem intermediário, foi beneficiária direta da irregularidade descoberta no decorrer do procedimento administrativo, usufruindo do enriquecimento sem causa, mês a mês, ocorrido durante o recebimento indevido do beneficio em questão. 
    Em suma, apurada irregularidade no pagamento do beneficio, a devolução das parcelas recebidas indevidamente é imperativo lógico e jurídico, devendo a sentença ser reformada para julgar procedente o pedido inicial de devolução do que indevidamente foi pago à apelada, restando prejudicada a análise da apelação da Defensoria Pública. “
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. mpossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente